Tribunal: TJDFT
Processo: 0746399-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por José Eustáquio Elias e Dayse Rodrigues Cabral Elias em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Pollo Invest Assessoria Ltda. –, acolhendo ao pedido formulado pela exequente, deferira a expedição do mandado de imissão na posse do imóvel residencial no qual residem. Objetivam os agravantes, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja obstada a imissão da agravada na posse do imóvel nomeado enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor execução almejando forrar-se com o importe que individualizara. Sustentaram que, durante o trâmite processual, fora penhorado imóvel de sua titularidade, que, levado à hasta pública, fora arrematado pela agravada. Pontuaram que, acolhendo o pedido formulado pela agravada, determinara o Juízo executivo a expedição de mandado de imissão na posse da agravada no imóvel objeto da arrematação. Esclareceram que, diante dessa determinação, postularam ao Juízo o direito de permanecerem no imóvel enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19, medida que fora indeferida. Salientaram que residem no imóvel arrematado e possuem idade superior a 60 (sessenta) anos, pontuando que o primeiro agravante, ademais, “é pessoa transplantada, doente crônico, não possui saúde nem vitalidade para se deslocar em tempos de pandemia na cidade em buscas de um imóvel onde possa residir[1]”, legitimando que lhes seja assegurado o direito de permanecerem no imóvel até que se finde a situação excepcional relacionada à pandemia. Registraram que, na forma preconizada pelo artigo 805 do Código de Processo Civil, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Destacaram que, na hipótese, autorizar que permaneçam na posse do bem até o término da pandemia traduz forma de se garantir sua p dignidade dos, preservando-lhes o mínimo existencial. A agravada comparecera espontaneamente aos autos do presente instrumento, defendendo o não conhecimento do recurso diante da sua manifesta intempestividade[2]. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por José Eustáquio Elias e Dayse Rodrigues Cabral Elias em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Pollo Invest Assessoria Ltda. –, acolhendo ao pedido formulado pela exequente, deferira a expedição do mandado de imissão na posse do imóvel residencial no qual residem. Objetivam os agravantes, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja obstada a imissão da agravada na posse do imóvel nomeado enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se postergar a imissão da agravada na posse do imóvel que arrematara, no qual residem os agravantes, em razão da situação de pandemia. Firmada essa premissa, inicialmente deve ser registrado que o inconformismo formulado pelos agravantes, diversamente do que sustentara a agravada, merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado tempestivamente, ou seja, antes da expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento. Conforme se infere dos autos do executivo, a agravada arrematara o imóvel penhorado no dia 11.10.2019, pelo preço de R$ 9.040.00 (nove milhões e quarenta mil reais)[3], tendo sido o auto de arrematação homologado via de decisão datada de 13.03.2020[4]. Infere-se, outrossim, que, na data de 15.04.2020, os agravantes postularam ao Juízo que se aguardasse a desocupação do imóvel até que se resolvesse a situação da pandemia do Covid-19[5]. A despeito da insurgência aviada por parte da agravada, o juiz proferira decisão aos 16.04.2020, determinando que se aguardasse o retorno da situação de normalidade para que se expedisse mandado de imissão na posse do imóvel arrematado em favor da agravada. É o que se infere do abaixo reproduzido[6]: “Trata-se de pedido de imissão de posse, feito pelo exequente (ID59686545), do imóvel arrematado. Ato contínuo, o executado se manifestou (ID61243783) requerendo, como medida de urgência, a permanência dos executados no imóvel até o fim das medidas de emergência decorrentes da grande pandemia que assola o Brasil. Na petição de ID61253406, o exequente se manifesta contrariamente à permanência dos executados no imóvel. Já nos pedidos de ID61379621, os executados reafirmam a necessidade de permanência. Pois bem. Tem-se que o imóvel foi arrematado pelo exequente e já comprovou a quitação das dívidas tributárias e propter rem incidentes sobre o imóvel arrematado, bem como do ITBI (ID59080348 e ID59080349). A decisão que homologou o auto de arrematação foi publicada dia 17/03/2020, quando começou a contar o prazo do art. 903, §2o, do CPC. Assim, tem-se que o prazo legal ainda não preclui, tendo em vista a suspensão de todos os atos processuais do país. Ademais, tem-se que não é possível expedir mandado de imissão na posse no momento, porque o executado conta com mais de 60 anos e, pelo atual cenário de pandemia e indicação de permanência em casa, não poderia ele desocupar o imóvel. Portanto, indefiro o pedido de imissão na posse, nesse momento. Após a preclusão do prazo da decisão de ID59210576 e o retorno da normalidade, retornem os autos conclusos para análise do pedido de expedição do mandado de imissão.” Deve ser registrado que, posteriormente, renovara a agravante o pedido de imissão na posse do imóvel arrematado[7]. Aludido pedido fora, então, acolhido, conforme se infere da decisão[8] proferida no dia 01.10.2020 que ora se transcreve, in verbis: “Trata-se de novo pedido de imissão de posse, feito pelo exequente (ID72783684 e ID73808481), do imóvel arrematado. Os executados foram intimados a se manifestarem acerca do pedido, todavia, quedaram-se inertes. Pois bem. Tem-se que o imóvel foi arrematado pelo exequente que já comprovou a quitação das dívidas tributárias e propter rem incidentes sobre o imóvel arrematado, bem como do ITBI (ID59080348 e ID59080349). A decisão que homologou o auto de arrematação foi publicada dia 17/03/2020, quando começou a contar o prazo do art. 903, §2o, do CPC. Inicialmente o mandado de imissão na posse foi indeferido diante da suspensão processual dos prazos e porque o executado conta com mais de 60 anos devendo permanecer em casa em razão da pandemia (ID61405052). Reiterado o pedido de imissão na posse, diante do abrandamento das medidas decretadas pelo governo quanto à prevenção ao contágio com o coronavírus, os executados foram intimados a se manifestar (ID72828075), mas nada alegaram. Assim, considerando o grande lapso temporal já decorrido desde a decisão de ID61405052 e tendo em vista o abrandamento das medidas governamentais restritivas à locomoção e ao funcionamento de estabelecimentos comerciais com vistas prevenção ao contágio com o coronavírus, defiro a expedição demandado de imissão na posse. À Secretaria:1. Expeça-se o mandado de imissão na posse. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem.” Há que ser destacado que os agravantes acorreram aos autos da execução e postularam a suspensão do curso procedimental pelo prazo de 60 (sessenta) dias, necessário para que possam angariar recursos para satisfação da dívida exequenda[9]. A agravada, de sua vez, não concordara com o pedido de suspensão do prazo processual, ocasião em que informara ao Juízo que até a presente data ainda não havia sido expedido o competente mandado de imissão na posse do imóvel arrematado. Ato contínuo, fora proferida decisão que indeferira o pedido de suspensão do itinerário processual e determinara à secretaria do Juízo a expedição do mandado de imissão na posse da agravada no imóvel objeto de arrematação, em observância ao determinado na decisão anterior, confira: “Trata-se a petição de ID73833988 de pedido dos executados para suspensão do feito e viabilização da adesão ao REFIS-2020 possibilitando o levantamento de recursos para liquidação da dívida. Intimado a se manifestar, o exequente não concordou com a suspensão e manifestou a falta de interesse pela audiência de conciliação (ID73833990). Pois bem. Diante da não concordância do exequente com a suspensão do feito e realização de audiência, tem-se que a decisão de ID73826535 deve ser cumprida. À Secretaria para expedir o mandado de imissão na posse, conforme determinado na decisão mencionada.” Consignados os fatos processuais, consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pelos agravantes como agravada é aquela que, deferindo a medida postulada pela agravada, determinara a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel arrematado, e não o derradeiro provimento acima reproduzido, que, diante da demora da secretaria do Juízo em cumprir a diligência, simplesmente determinara a imediata da expedição do mandado de imissão na posse. Ocorre, contudo, que a decisão efetivamente arrostada – que acolhera o pedido formulado pela agravada e deferira a expedição do mandado de imissão na posse do imóvel individualizado – fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), em 5/10/2020[10] e, conforme consulta à aba de expedientes, o sistema eletrônico registrara ciência pelos agravantes em 07/10, fixando o termo final para se insurgirem em face do decidido a data de 29/10/2020. De sua vez, este agravo de instrumento fora aviado pelos agravantes no dia 22/10/2020, portanto, antes do término do lapso recursal. Fica patente, então, a tempestividade, do recurso, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento agitada pela agravada. Aferida a tempestividade deste agravo, sobeja aferir a legitimidade da decisão guerreada, que, acolhendo o pedido formulado pela agravada, deferira a expedição do mandado de imissão na posse do imóvel objeto da arrematação, que encontra-se ocupado pelos agravantes. Com efeito, postularam os agravantes que seja postergada a desocupação do imóvel até que ocorra o término da situação de pandemia do Covid-19, pois são pessoas idosas, possuem problemas de saúde, não devendo serem expostos ao risco de contraírem o novo coronavírus na busca de um novo imóvel para residirem. O postulado carece, contudo, de suporte material. Conforme pontuado, a agravada arrematara, em leilão judicial, o imóvel penhorado de titularidade dos agravantes – Casa no 18 do Conjunto 13 da SHIN QI 08, Brasília-DF – no dia 11.10.2019, pelo preço de R$9.040.00,00, (nove milhões e quarenta mil reais)[11]. Consoante assinalado, o laudo de arrematação fora homologado pelo Juízo em decisão datada de 13.03.2020[12]. Ocorre, contudo, que, decorridos mais de 8 (oito) meses da homologação do auto de arrematação, os agravantes continuam a ocupar o imóvel e se recusam a desocupá-lo. À vista das circunstâncias do caso concreto, sobeja inexorável que não se pode postergar a imissão da agravada na posse do bem. É que, havendo arrematado o imóvel, tornara-se a legítima propriedade do bem, de modo que não ressoa cabível privar a arrematante da posse do imóvel, notadamente quando desembolsara expressivo valor na arrematação. Com efeito, não pode ser transferido à arrematante, ora agravada, o ônus decorrente do inadimplemento dos agravantes, executados, que não possuem mais qualquer vínculo jurídico com o imóvel. Assim é que não afigura-se possível que, após quase 8 (oito) meses desde a homologação da arrematação do imóvel pela agravada, seja impedida de ter a posse direta do bem. Outrossim, o argumento formulado pelos agravantes no sentido de que a imissão na posse não deve ser cumprida durante a pandemia não ressoa razoável. Conquanto não se olvide que o país, de fato, encontra-se em situação excepcional ocasionada pela pandemia do Covid-19, a mais grave crise do sistema de saúde do último século, o que sobeja é que a agravada arrematara o imóvel penhorado no dia 11.10.2019, ou seja, antes da pandemia, há mais de ano. Note-se que, a rigor, os agravantes deveriam ter desocupado o imóvel há vários meses, pois, desde a arrematação, que não fora impugnada, exercem posse precária sobre o imóvel. A pandemia do coronavírus não tem o condão de obstar a realização dos efeitos jurídicos próprios da arrematação, se não houvera consenso entre as partes. A recomendação de isolamento pode ser cumprida pelos agravantes, contudo, em outro local e não no imóvel já agora ocupam ilegitimamente, pois deixaram a condição de proprietários. Se não subsistira legislação dispondo sobre situações similares, inviável que seja criada solução casuística sem lastro legal. Conforme pontuado, a agravada arrematara o imóvel, afigurando-se inviável que seja privada do direito de ocupá-lo, em prejuízo da necessidade de isolamento social. Obstar a ordem de imissão na posse em razão da pandemia significaria prestigiar a inércia dos agravantes, o que não se admite. Há que ser salientado que a pandemia do Covid-19 não enseja a moratória para o cumprimento de obrigações. Devem ser demonstradas as circunstâncias de cada caso concreto para eventual configuração de força maior ou de caso fortuito e, a toda evidência, na hipótese, a situação de pandemia não encerra caso fortuito ou força maior hábil a justificar o retardamento na realização do efeito jurídico próprio da alienação judicial havida. Registra-se que o inadimplemento dos agravantes é muito anterior à pandemia, de modo que há muito deveriam ter desocupado o imóvel arrematado. A agravada, frise-se, é a atual titular do domínio do bem. Disso decorre que não sobeja possível postergar a imissão na posse para o término da pandemia, pois a agravada tem direito de propriedade com efeitos erga omnes, na forma preconizada pelo artigo 1.228 do Código Civil. Demais disso, o termo final da pandemia ainda traduz fato incerto, pois poderá perdurar por longo lapso temporal. Merece ser destacado que as medidas drásticas de suspensão das atividades comerciais foram há muito suspensas, não sobejando possível afirmar que os agravantes encontrarão dificuldade para encontrarem novo local para residir. Destarte, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se legítima a imissão da agravada na posse do imóvel arrematado determinada pela decisão guerreada. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20728501 - Pág. 4 (fl. 7). [2] - ID Num. 21024534 - Pág. 1/6 (fls. 257/262). [3] - ID Num. 47166728 - Pág. 1 (fl. 1479) – execução. [4] - ID Num. 59210576 - Pág. 1 (fl. 1688) – execução. [5] - ID Num. 61243783 - Pág. 1/5 (fls. 1695/1699) – execução. [6] - ID Num. 61405052 - Pág. 1 (fl. 1711) – execução. [7] - ID Num. 72783684 - Pág. 1/2 (fls. 1764/1765) – execução. [8] - ID Num. 73826535 - Pág. 1/2 (fls. 1774/1775) – execução. [9] - ID Num. 73833990 - Pág. 1/13 (fls. 1789) – execução. [10] - ID Num. 73826535 - Pág. 1 (fl. 1775) – ação principal. [11] - ID Num. 47166728 - Pág. 1 (fl. 1479) – execução. [12] - ID Num. 59210576 - Pág. 1 (fl. 1688) – execução.